Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAXMILHAS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BILHETES. CULPA EXCLUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré Max Milhas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 6.056,82 (seis mil, cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), devidamente atualizado pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação – 10.12.2023 (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81) – e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da última citação – 04.03.2024, Id 189409439 (artigos 405 e 406 do Código Civil e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), tudo até o efetivo pagamento.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar de mera intermediadora na compra e venda de passagens aéreas. Esclarece que não efetua cancelamento de passagens e que a única responsável pelo controle dos bilhetes é a companhia aérea. Quanto ao mérito, insiste não ter o dever de indenizar a autora por não possuir nenhuma responsabilidade pelo impedimento de embarque da recorrida, conforme Resolução n. 400 da ANAC, nos artigos 26 e 27. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 61365113).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa intermediadora na compra e venda de passagens tem legitimidade para figurar na demanda na qual se busca a compensação pelos danos morais e materiais experimentados em razão do cancelamento do bilhete de passagem, porquanto se observa a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, CDC), ressalvado eventual direito de regresso. Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 CDC).
6. Consta nos autos que as autoras adquiriram passagens aéreas junto à agência de turismo recorrente, contudo não lograram êxito em realizar o “check-in” no dia anterior à viagem, oportunidade em que contataram a recorrente, que, todavia, demorou a dar um retorno. Assim, as requerentes foram até o balcão de atendimento da companhia aérea, a qual informou o cancelamento das reservas pela ré MAXMILHAS. Somente na madrugada do dia da viagem, a recorrente ofereceu o reembolso do valor das passagens ou a remarcação, o que não atendiam aos interesses das autoras, em razão da prévia marcação de férias e pagamento de hospedagem. Diante disso, foram impelidas a comprar novas passagens, pelo valor total de R$ 6.056,82.
7. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos (IDs 61363547 e 61363548) comprovam os eventos descritos na petição inicial. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que não seria a responsável pela falha na prestação do serviço, sob a justificativa de que a GOL teria cancelado o voo. Pelo contrário, da análise das provas que instruíram a exordial, especialmente dos documentos de IDs 61363547 - Pág. 23 e 61363548 - Pág. 1, é possível perceber que as autoras adquiriram as novas passagens aéreas junto a GOL para o mesmo voo, que elas haviam contratado com a MAXMILHAS, demonstrando, por conseguinte, que o voo se encontrava mantido e não cancelado pela companhia aérea corré, tal como sustentado pela recorrente. Assim, tendo em vista que é incontroverso que as autoras não conseguiram embarcar com as passagens aéreas inicialmente adquiridas perante a agência de turismo, somando-se ao fato de que o voo foi mantido pela companhia aérea, conclui-se que a falha na prestação do serviço se deu por culpa exclusiva da recorrente, a qual cancelou unilateralmente as reservas, o que evidencia a ausência de nexo causal entre a ação da empresa aérea GOL e o prejuízo experimentado pelas autoras, motivo pelo qual a MAXMILHAS deve responder sozinha pelos danos materiais provocados àquelas.
8. Quanto aos danos patrimoniais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, as autoras juntaram aos autos os comprovantes dos gastos referentes às aquisições de novas passagens, no valor total de R$ 6.056,82 (seis mil, cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) (IDs 61363547 - Pág. 23 e 61363548 - Pág. 1), motivo pelo qual a referida quantia deve ser reembolsada, uma vez que essa despesa foi provocada pela falha na prestação do serviço da recorrente. Desta feita, mostra-se irretocável a sentença objeto do recurso em análise.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.